Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600861-88.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/08/2025
Número: 0600861-88.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600861-
88.2024.6.16.0050, que julgou desaprovadas as contas eleitorais de Maria Eonice dos Santos
referentes às Eleições Municipais de 2024, condenando-a, ademais, ante a responsabilidade
solidária prevista no artigo 17, §9º, do mesmo diploma normativo, à devolução ao Tesouro Nacional
de recursos oriundos do FEFC irregularmente gastos, no montante de R$2.599,04 (dois mil,
quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos) e, com espeque no artigo 32, caput, do
mesmo diploma normativo, ante a identificação de recursos RONI, ao recolhimento também de
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e de R$2.962,05 (dois mil, novecentos e sessenta e dois reais
e cinco centavos) ao Tesouro Nacional. (Prestação de contas eleitorais de campanha das eleições
municipais de 2024 da candidata Maria Eonice dos Santos, do Partido Avante, para o cargo de
vereadora do Município de Araucária/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, as
irregularidades encontradas (R$ 1.200,00 de contador, R$ 2.599,04 de fonte vedada para material de
campanha e 2.962,05 RONI para combustível) ultrapassam a margem dos 10%, o que inviabiliza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA EONICE DOS SANTOS (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44673467
07/08/2025
18:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44673467 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718293647600000043612634
Número do documento: 25080718293647600000043612634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:09:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.970
RECURSO
ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS 0600861-
88.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: MARIA EONICE DOS SANTOS
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTÁBEIS.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
NA
CONTA
BANCÁRIA.
RONI.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO E RECOLHIMENTO DE
VALORES
AO
ERÁRIO.
RECURSO
ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidata ao cargo de vereadora
nas Eleições Municipais de 2024, em razão
do pagamento de honorários contábeis sem
o devido trânsito na conta bancária de
campanha.
2. A candidata alega que a legislação
permite
o
pagamento
de
honorários
contábeis com recursos próprios, sem a
necessidade de trânsito pela conta de
campanha, e que a decisão ofende o

Num. 44673467 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718293647600000043612634
Número do documento: 25080718293647600000043612634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:09:21
princípio da isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
definir se há necessidade de os valores
pagos a título de honorários contábeis
transitarem
na
conta
bancária
de
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que os
recursos financeiros utilizados para o
pagamento de gastos eleitorais transitem
pelas contas específicas de campanha.
5. O pagamento de honorários contábeis
com recursos próprios, sem o devido
registro na conta de campanha, impede a
fiscalização da origem e aplicação dos
recursos.
6. A alegação de ofensa ao princípio da
isonomia não prospera, pois a ausência de
comprovação da origem dos recursos
utilizados para o pagamento de honorários
contábeis configura utilização de recurso de
origem não identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral desprovido. Mantém-se
a sentença que desaprovou as contas da
candidata.
Tese de Julgamento: 1. As despesas com
honorários
contábeis
no
curso
da
campanha eleitoral são classificadas como
gastos
eleitorais
e
devem
ser
obrigatoriamente registradas na prestação
de contas. 2. O pagamento direto de tais
despesas pelo candidato, sem trânsito pela
conta bancária específica da campanha,
caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência e a
fiscalização dos recursos eleitorais. 3. A
omissão no registro de gastos eleitorais
pode justificar a desaprovação das contas.

Num. 44673467 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718293647600000043612634
Número do documento: 25080718293647600000043612634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:09:21
___________________________________
___________
Dispositivos Relevantes Citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14,
35, §§ 3º e 4º, 85;
Código Eleitoral, art. 258;
Código de Processo Civil, art. 219.

Jurisprudência Relevante Citada:

TRE - MS - RECURSO ELEITORAL
nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Relator
designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira
Guibo, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, 07/03/2025.
TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060088956,
Acórdão,
Relator
designado(a)
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Relator(a) Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 06/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Num. 44673467 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718293647600000043612634
Número do documento: 25080718293647600000043612634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:09:21
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas de MARIA EONICE DOS SANTOS, candidata ao
cargo de vereadora no município de Araucária/PR pelo Partido Avante de Araucária/PR, referente
à campanha das eleições municipais de 2024, e a condenou à devolução ao Erário, de doações
irregulares recebidas - de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha e,
ao recolhimento de valores que não transitaram nas contas bancárias de campanha,
caracterizando recursos de origem não identificada - RONI.
Publicado o edital (id. 44562698), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44562703).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44562776), sugerindo a desaprovação
das contas e o recolhimento de valores ao Erário em razão das seguintes irregularidades
apuradas: i) despesas com combustível, no total de R$ 2.962,05 (dois mil novecentos e sessenta
e dois reais e cinco centavos), as quais não transitaram na conta bancária de campanha,
caracterizando RONI; ii) recebimento doações estimáveis em dinheiro - material gráfico - de
recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no total de R$ 2.599,04
(dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos) realizados por candidatos à
majoritária, filiados, respectivamente, ao PL - Partido Liberal e ao Partido Solidariedade, que são
diversos do partido que pertence a prestadora de contas; iii) pagamento de honorários contábeis
no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sem a demonstração da origem dos recursos -
sem o trânsito desse valor na conta bancária - caracterizando RONI.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44562782).
Sobreveio a r. sentença, id. 44562784, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas de MARIA EONICE DOS SANTOS, e a condenou à devolução ao Erário o valor de R$
2.599,04 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos, relativos ao recebimento
de doações irregulares de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
e ao recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) relativos
ao pagamento de honorários contábeis que não transitaram na conta bancária, caracterizando
recursos de origem não identificada - RONI e, da mesma forma, ao recolhimento de R$ 2.962,05
(dois mil novecentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), relativos a despesas com
combustível que não transitaram na conta bancária, o que também caracteriza recursos de
origem não identificada - RONI.
A prestadora de contas apresentou Embargos de Declaração, id. 44562791, os quais foram
rejeitados pelo Juiz a quo, id. 44562795.
Irresignada, a prestadora de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44562800), alegando que: 1) a sentença equivocou-se ao reprovar as contas pelo fato de o valor
utilizado para pagamento dos honorários contábeis não ter transitado em conta corrente de
campanha; 2) a legislação permite que o pagamento de honorários contábeis seja feito com
recursos do candidato, sem a necessidade de que tais valores transitem por conta corrente de
campanha; 3) o § 4º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que o pagamento dos
honorários advocatícios e contábeis possa ser feito com recursos da campanha, da candidata ou
do candidato, do Fundo Partidário (FP) ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC); 4) o legislador, ao prever a utilização de recursos da campanha ou da candidata ou

Num. 44673467 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718293647600000043612634
Número do documento: 25080718293647600000043612634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:09:21
candidato, abriu a possibilidade do pagamento de tais despesas seja feito pela conta de
campanha; 5) se houvesse obrigatoriedade de que o valor utilizado para tal gasto passasse
necessariamente pela conta de campanha, bastava o legislador mencionar que o pagamento
poderia ser feito pela conta de campanha (Outros Recursos, FP ou FEFC); 6) o disposto no art.
43 da Resolução TSE nº 23.607/2019 permite que as despesas com honorários advocatícios e
contábeis sejam pagos até mesmo por terceiros, de forma que podem também ser pagos pela
candidata ou pelo candidato sem necessidade de que tal valor passe pela conta corrente da
campanha; 7) uma vez que há possibilidade de o gasto ser pago com recursos da candidata ou
do candidato, a melhor interpretação do § 4°, acima aduzido, é no sentido de que não há
necessidade de que o valor transite pela conta corrente de campanha; 8) conforme colocado nos
embargos de declaração opostos, em outras prestações de contas, julgados por este mesmo MM
Juízo e relativos às eleições de 2024, não houve determinação de recolhimento do valor que não
transitou pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, de forma que a decisão ora guerreada
ofende o princípio da isonomia. Ao final, requereu que fosse provido o recurso para reconhecer
que não há obrigatoriedade de que o recurso para pagamento de despesas contábeis transite por
conta corrente de campanha, aprovando então, sem ressalvas as contas da Recorrente,
afastando a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. Ademais, considerando
ainda o fato de que em hipóteses semelhantes e relativos ao mesmo pleito o MM Juízo recorrido
não determinou o recolhimento dos valores que não transitaram pela conta de campanha ao
Tesouro Nacional, há ofensa ao princípio da isonomia, conforme expostos nas razões recursais e
ainda por documentos juntados com os embargos declaratórios.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44613487).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por MARIA EONICE DOS SANTOS contra sentença do
Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à
campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Partido Avante de Araucária/PR, em razão das seguintes irregularidades: 1) pagamento de
despesas com combustível sem que tenha ocorrido o trânsito na conta bancária de campanha; 2)
recebimento de doação de recursos estimáveis em dinheiro do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - relativos a material gráfico - realizada por candidatos ao pleito
majoritário, pertencentes a partidos diversos da prestadora de contas; e 3) ausência de trânsito
na conta bancária do valor pago a título de honorários contábeis, com determinação de devolução
e recolhimento de valores ao Erário.

II.I. Da admissibilidade:

Num. 44673467 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718293647600000043612634
Número do documento: 25080718293647600000043612634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:09:21
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 15/05/2025 - quinta-feira, às fls. 428/435 do DJE - Diário da Justiça Eletrônico nº 89/2025 (id.
44562787), tendo a prestadora de contas apresentado Embargos de Declaração em 19/05/2025 -
segunda-feira (id. 44562791), dentro do prazo de 03 (três) dias úteis previstos no art. 258 do
Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Houve a publicação da decisão dos aclaratórios publicada em 05/06/2025 - quinta-feira, às fls.
662/665 do DJE nº 106/2025 (id. 44562798), e o recurso eleitoral foi protocolado em 09/06/2025 -
segunda-feira (id. 44562800), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da
Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto à
irregularidade apontada pela ausência de trânsito na conta bancária do valor pago a título de
honorários contábeis, com determinação de recolhimento de valor ao Erário.

II.II.i Da ausência de trânsito na conta bancária de valor pago a título de honorários
contábeis:
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“13.Em relação aos honorários contábeis, por sua vez, a candidata informa que promoveu o seu
pagamento a partir de recursos próprios, no valor acordado de R$1.200,00 (um mil e duzentos
reais), conforme termo contratual por ela juntado no ID 128664199. Todavia, os recursos
correspondentes não circularam pelas suas contas bancárias de campanha, como evidenciam os
documentos de ID 128781823 e ID 128781824, anexados pela Unidade Técnica, descumprindo,
assim, o disposto nos artigos 14, caput e 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019:”

A questão recebe tratamento normativo no caput do art. 14, e no §§ 3º, art. 35, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham
das contas específicas de que tratam os arts.8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)

Num. 44673467 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718293647600000043612634
Número do documento: 25080718293647600000043612634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:09:21
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
Em suas razões, a recorrente aduz que o Juízo Eleitoral, mesmo após os embargos opostos, não
considerou o disposto no § 4º, dart. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC(Lei nº9.504/1997, art. 26, § 5º).
No entendimento da recorrente, o disposto no referido parágrafo remete à possibilidade de se
realizar o pagamento de despesas com “recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do Fundo Partidário ou do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha”, e que tal
normativo deveria mencionar taxativamente “Outros Recursos” para limitar a forma de
pagamento, caso assim fosse o entendimento do legislador.
Ademais, menciona que, sendo o pagamento realizado pela candidata, com recursos próprios,
não haveria a necessidade de que tais recursos passassem pela conta de campanha.
Entendo ser equivocado o entendimento da recorrente.
Por um primeiro prisma, têm-se que, os valores recebidos de origem privada, sejam de recursos
próprios, de doações de pessoas físicas, ou mesmo de doações de candidato através de sua
pessoa física, devem ser lançados numa mesma conta, que poderá ser nominada de “Doações
para Campanha” ou, eventualmente, como de “Outros Recursos” sem que, por isso, tenha-se
desnaturada sua finalidade, que é o controle financeiro de recursos privados durante o pleito
eleitoral.
Por um segundo prisma, não há nenhuma referência na norma de regência quanto à
desnecessidade de transitar na conta bancária valores pagos com recursos próprios, como tenta
fazer crer a recorrente. Ao contrário, todos os gastos eleitorais que efetivamente ocorreram,
devem transitar nas contas bancárias, salvo valores recebidos através de recursos estimáveis em
dinheiro, por óbvio.
De qualquer sorte, o caput do art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019, elucida a questão ao
mencionar que: “O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato.”
As mencionadas contas específicas, são: conta bancária de “Doações para Campanha”, que
pode ser nominada de “Outros Recursos”; de recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e; do Fundo Partidário.
Caso a despesa não transite em uma dessas contas, como mencionado do supra citado
normativo, deve ser desaprovada a prestação de contas.
A recorrente alega que, em outras prestações de contas julgadas por este mesmo MM Juízo, e

Num. 44673467 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718293647600000043612634
Número do documento: 25080718293647600000043612634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:09:21
relativas às eleições de 2024, não houve determinação de recolhimento do valor que não
transitou pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, de forma que a decisão ora guerreada
ofenderia o princípio da isonomia.
Sem razão novamente a recorrente.
Desde logo, assente-se que a r. sentença proferida nos autos nº 0600791-71.2024.6.16.0050 não
afirma a desnecessidade de recolhimento das receitas auferidas sem indicação da fonte. O que
se constata é que não foi imposta a obrigação de restituição ao Erário.
Eventual omissão neste sentido pode ser corrigida por meio de embargos de declaração ou
eventual recurso eleitoral.
O ponto central é que a falta de afirmação da desnecessidade de recolhimento é insuficiente para
criar uma situação jurídica distinta daquela experimentada nestes autos, de modo que não se
verifica a quebra do princípio da isonomia (art. 5º, inciso II, da CF/88).
Além disso, as despesas com honorários advocatícios e contábeis, ainda que não sujeitas ao teto
de gastos, constituem gastos eleitorais e devem ser devidamente registradas na prestação de
contas.
A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, sem o trânsito pela conta bancária de campanha, configura utilização
de recurso de origem não identificada e justifica a desaprovação das contas eleitorais e o
recolhimento do valor irregular nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, cito aresto de outro regional, conforme a seguir se transcreve:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE
2024. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS
COM
RECURSOS
PRÓPRIOS
SEM
REGISTRO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente ao cargo de
Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da 52.ª Zona Eleitoral que
desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de 2024.
2. A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários advocatícios e
contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), incluindo nota fiscal cancelada
referente a honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem comprometimento da
transparência, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para requerer a
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44673467 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718293647600000043612634
Número do documento: 25080718293647600000043612634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:09:21
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete a regularidade das contas; e
(ii) estabelecer se a irregularidade justifica a desaprovação das contas ou se admite aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos com serviços
advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas eleitorais e devem ser obrigatoriamente
escriturados na prestação de contas, sendo vedado o pagamento direto pelo candidato sem
trânsito pela conta de campanha.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que despesas
advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos, configuram gastos eleitorais e
devem ser regularmente registradas na prestação de contas, conforme precedentes recentes.
7. A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da prestação de contas
e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos utilizados, caracterizando irregularidade grave.
8. O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo dos recursos
movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
9. A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), alinha-se à norma de
regência e à jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
IV. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha eleitoral
são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente registradas na
prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência e
a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das contas,
especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total movimentado na campanha.
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35, § 3º; e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 05.08.2024;
TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 09.04.2024;
TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 19.09.2024.

Num. 44673467 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718293647600000043612634
Número do documento: 25080718293647600000043612634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:09:21
(TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des. SÉRGIO
FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025.) (Grifei)

Da mesma forma, cito precedente desta Corte, no qual se reafirma o entendimento esposado
neste voto, nos seguintes termos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vereador contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão de
omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta bancária de campanha dos recursos
próprios utilizados para o pagamento de honorários de contabilidade, bem como em razão da
utilização de recursos do FEFC destinados para campanhas femininas para o pagamento de
honorários advocatícios do Recorrente, além de detectar o recebimento de recursos de fonte
vedada. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando a possibilidade de uso de recursos
próprios para pagamento de honorários sem necessidade de trânsito pela conta de campanha e a
retificação do valor dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de gastos com honorários
contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não transitaram pela conta de
campanha do prestador, constitui irregularidade apta a gerar a desaprovação das contas.3.
Subsidiariamente, discute-se a correção do valor dos honorários advocatícios considerados na
sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que os recursos financeiros utilizados para pagamento de gastos
eleitorais transitem pela conta bancária de campanha do prestador.
5. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios do candidato, sem o devido
registro na conta de campanha, configura irregularidade grave, pois impede a fiscalização da
origem e aplicação dos recursos.
6. Ainda que as despesas com serviços de contabilidade sejam excluídas do limite de gastos
eleitorais, o trânsito pela conta de campanha é imprescindível.7. A omissão de gastos eleitorais,
ainda que referentes a honorários advocatícios ou contábeis, compromete a transparência e a
integridade das contas, justificando a desaprovação.
8. A soma das irregularidades, representando percentual significativo dos recursos utilizados na
campanha, reforça a necessidade de manutenção da sentença de desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso eleitoral desprovido. Manutenção integral da sentença que
desaprovou as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha eleitoral

Num. 44673467 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718293647600000043612634
Número do documento: 25080718293647600000043612634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:09:21
são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente registradas na
prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência e
a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das contas,
especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total movimentado na campanha.
______________________________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, § 1º, 35, §§ 3º e
4º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE, 06/08/2024;
TRE-PR, PC nº 060018869, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ, 27/10/2021;
TRE-MS, RE nº 060034488, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, Rel. designado Des. Vitor Luis
De Oliveira Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060088956,
Acórdão, Relator designado(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Relator(a)
Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 06/05/2025.) (Grifei)

Em conclusão, considerando que a despesa com pagamento de honorários contábeis não foi
lançada na prestação de contas, não transitou em conta bancária e, da qual, tampouco se
informou a origem do recurso, o desprovimento ao recurso eleitoral é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral interposto
por MARIA EONICE DOS SANTOS, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44673467 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718293647600000043612634
Número do documento: 25080718293647600000043612634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 15:09:21

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
(11548)
Nº
0600861-
88.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: MARIA EONICE DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025